Tribunal: STF
Processo: ARE 1307648
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – CRIMINAL – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — DESPROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    1-) Apelação criminal. Furto qualificado (emprego de chave falsa). Recurso defensivo não provido. 



    2-) Preliminar rejeitada. Diligência e prisão em flagrante efetuada por Guardas Civis Municipais. Não ocorrência da apontada ilegalidade. O art. 301 do Código de Processo Penal estabelece que qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em flagrante delito e a autoridade policial e seus agentes devem fazê-lo. 



    3-) Mérito. Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova amealhada durante a persecutio criminis. A qualificadora está, de igual modo, demonstrada nos autos. Furto qualificado que pode ser atribuído ao apelante. 



    4-) Houve consumação do delito. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a consumação de delitos tais é aperfeiçoada com a efetiva inversão da posse da coisa alheia, irrelevante a circunstância de terem os bens sido recuperados, em razão da prisão em flagrante do furtador, logo após a subtração. 



    5-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso, apesar de o apelante ostentar maus antecedentes. Na segunda fase, não haviam circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, o recorrente foi beneficiado com o reconhecimento do privilégio, com redução de 1/3 da pena, tendo-se a pena final: um (1) ano e quatro (4) meses de reclusão e seis (6) dias-multa, no piso. A existência de duas condenações anteriores também por furto, embora, inadvertidamente, não reconhecidas como circunstância judicial desfavorável, evidencia que a imposição de pena exclusivamente pecuniária seria inócua. 



    6-) Pelos mesmos motivos (presença de maus antecedentes), mantém-se o regime inicial semiaberto como estabelecido na origem, por força dos arts. 33, § 2º "c", 3º, e 59, III, do Código Penal, satisfazendo, portanto, o binômio necessidade/suficiência. 



    7-) Incabível a substituição da carcerária por restritivas de direitos, diante da ausência de seus pressupostos (art. 44 do CP). 



    8-) Determinada expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado. Cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência (e-doc. 12).



    2. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, inciso LVI, e 144, § 8º, da Constituição Federal. Discorre sobre as atribuições da Guarda Municipal. Alude ao decidido no Recurso Extraordinário nº 608.588 - Tema 656. Afirma a inexistência de flagrante delito a sustentar a busca e apreensão realizadas. Sustenta a nulidade das provas obtidas. Pleiteia absolvição (e-doc. 18).



    É o relatório. Decido.



    3. De início, incabível a aplicação do Tema 656, resultante do julgamento do Recurso Extraordinário nº 608.588, uma vez ausente discussão sobre os limites da atuação legislativa local no tocante à atuação das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do município.



    4. No mais, do acórdão recorrido o seguinte trecho: 



    A douta Defesa sustenta a nulidade de todas as provas derivadas da abordagem realizada pelos guardas municipais, sob o argumento de que estes agentes têm atuação restrita à proteção dos bens, serviços e instalações do Município, não possuindo competência para realizar abordagens ou buscas pessoais, nos termos do art. 144, § 8º, da Constituição Federal. 



    Todavia, não procede o argumento defensivo, pois o apelante encontrava-se em situação de flagrância, tendo sido preso, na via pública, na posse dos bens subtraídos, motivo pelo qual não apenas os guardas municipais poderiam, legitimamente, agir como agiram, como, também, qualquer um do povo, por força dos arts. 301 e 303 do Código de Processo Penal. Embora a função primeira da Guarda Municipal seja a proteção de bens, serviços e instalações do Município, em se tratando de flagrante delito, devem seus agentes atuar em favor da segurança social. 



    Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial pacífico no Superior Tribunal de Justiça:



     "1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes. [...] 5. Recurso ordinário improvido (RHC 94.061/SP – 5ª T. – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - J. 19.4.2018 - P. 30.4.2018).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 301 do CPP, qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, razão pela qual não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante e, consequentemente, em prova ilícita, porque efetuada por guardas municipais. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 771.369/SP – 6ª. T. – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - J. 28.11.2017 – P. 4.12.2017).



    5. Desse modo, verifica-se que a matéria suscitada no extraordinário foi decidida com base nos artigos 301 e 303 do Código de Processo Penal, restringindo-se a discussão ao âmbito infraconstitucional. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem no tocante à existência dos requisitos para a realização da prisão em flagrante demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Confira-se:



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes. 5. Recurso extraordinário com deficiência na fundamentação. Súmula 284/STF. 6. Ilegalidade da prova colhida por excesso de função dos guardas municipais. Aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de drogas. Fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido (ARE 1.200.951-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 29.10.2019).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPOSTA IRREGULARIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para divergir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem e acolher a tese da defesa, no sentido de que a prisão em flagrante do ora agravante não poderia ter sido promovida por qualquer pessoa, seria necessário adentrar no conjunto fático-probatório dos autos. 2. Em se tratando de controvérsia cuja resolução implica o reexame de fatos e provas, o recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 1.284.004-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJ 25.3.2021).



    6. Nessa mesma linha, especificamente no tocante à prisão em flagrante realizada por guardas municipais, cito ainda as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: ARE 1.000.285, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.259.558, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.343.432, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.344.349, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.345.090, Rel. Min. Edson Fachin.



    7. Nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    8. Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator